Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733585-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ELZA VASCONCELOS DE SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela de urgência postulada pela autora para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias úteis, autorize ou custeie quatro caixas do medicamento Capecitabina 500 mg (Xeloda), conforme a solicitação do médico oncologista que acompanha a autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 35.000,00 (ID 104224914 dos autos no 0733301-87.2021.8.07.0001). O agravante alega, em suas razões (ID 30076949), que a manutenção da decisão agravada vai resultar em prejuízo, tendo em vista a incidência de multa diária, em caso de descumprimento. Ressalta que a reversibilidade da medida se mostra de difícil realização, com larga demanda de tempo e muita atividade processual. Defende que a recusa do medicamento foi medida acertada e o Juízo originário não poderia ter concedido a tutela de urgência, pois o fornecimento do medicamento requerido não está previsto no contrato, nem no rol taxativo de procedimentos estabelecido na Resolução da ANS no 465/2021. Aduz que o fornecimento de medicamento cria obrigação que a parte agravante não tinha, causando desequilíbrio contratual porque não existiu a contraprestação da beneficiária. Argumenta que as partes se manifestaram livremente sobre as cláusulas que limitam o uso do plano e foram estabelecidas as obrigações com a observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, que seja exonerada da obrigação de fornecimento do medicamento. Preparo recolhido (ID 30076954). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo requerido. Analisando os autos, verifica-se que a parte agravante apenas alega de forma genérica que a tutela de urgência concedida na decisão agravada é irreversível. Além disso, apesar de afirmar que a multa fixada pode causar prejuízo, a agravante não aponta qual seria a dificuldade de cumprir a decisão agrava no prazo estipulado pelo Juízo da origem. Por outro lado, constata-se que a concessão do efeito suspensivo ocasionaria prejuízo ao tratamento da parte agravada que poderia resultar em sua morte. Quanto ao rol de procedimentos, esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou acerca da natureza não taxativa dos tratamentos elencados nas normas da ANS. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI no 9.656/98. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. HIPÓTESES NÃO TAXATIVAS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo o plano de saúde administrado por autogestão. Contudo, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1.1. As Diretrizes de Utilização da ANS não compõe rol taxativo, a falta de previsão para um medicamento não é capaz de afastar a obrigação do plano de saúde em custeá-lo, visto que a ANS não proíbe o fornecimento de tal medicação. 1.2 O medicamento está registrado na ANVISA, o que, em conjunto com a prescrição médica para sua utilização com urgência, demonstram a possibilidade de aplicação da medida excepcional que privilegia o segurado, nos temos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 1.3 O relatório médico é suficiente nesse momento processual para esclarecer a urgência necessária Todavia, não constitui empecilho para que, durante a instrução probatória, sejam apresentados outros relatórios médicos pela agravante para comprovar a tese de que o medicamento é de uso experimental. 2. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.1. Há notícia de cumprimento da decisão apenas após nova intimação pelo Juízo agravado, assim, tenho que diante da recalcitrância da agravante, a multa não deve ser afastada, nem minorada, mas limitada a fim de evitar qualquer enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1329904, 07526406920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, não há como afastar a obrigação do plano de saúde de fornecer o medicamento à autora, sobretudo diante do relatório médico, onde o médico assistente informa que “O não uso desse tratamento aumento (sic) o risco de recidiva sistêmica tumoral e morte da paciente quando comparada às pacientes que fazem o uso” (ID 103875968 da origem)” Nesse contexto, em cognição sumária, verificam-se presentes os requisitos para o deferimento do provimento provisório concedido nos autos de origem, razão pela qual deve ser mantida integralmente a eficácia da decisão ora recorrida. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora